Tribunal: TJMT
Processo: 1042181-45.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042181-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDICLECIO MOURA DA SILVA - CPF: 049.695.801-11 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), PRIMEIRA/SEGUNDA VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), CLAUDIOMIRO DEBASTIANI - CPF: 833.348.829-34 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO.
PL
EITO DE REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
.
ALEGADA

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO CALCADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. INSUFICIÊNCIA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. NÃO VIOLAÇÃO. NATUREZA PROCESSUAL DA CUSTÓDIA
.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com custódia convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão, saber se:

(I) a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea;

(II) estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar (
p
ericulum
libertatis
);

(III) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para acautelar a ordem pública; e

(IV) a manutenção da prisão viola o princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

(V) os predicados pessoais do paciente são favoráveis para concessão de medida cautelar diversa da prisão

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e os indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
) encontram-se demonstrados pelos elementos do auto de prisão em flagrante.

4. O
p
ericulum
libertatis
resta evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da reincidência específica do paciente
, al
iado, ainda

ao
risco concreto de

reiteração delitiva,
evidenciado

n
o
curto intervalo entre a extinção da pena anterior e o novo delito.

5. As condições pessoais favoráveis, por si só
, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme o Enunciado Criminal n. 43 deste Tribunal de Justiça.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o ímpeto delitivo de agente
multirreincidente
, que demonstra desprezo pelas sanções penais anteriormente impostas.

7. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza processual e cautelar, distinta da prisão-pena. Ademais, dada a reincidência, é provável que, em caso de condenação, o regime fixado não seja o aberto, justificando a manutenção da custódia.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A reincidência específica e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

2. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando demonstrado o

periculum
libertatis
.

3. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando estas se mostram insuficientes para impedir a reiteração criminosa, notadamente em casos de
multirreincidência
.

4. A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, dada a sua natureza processual distinta da sanção penal e a probabilidade de fixação de regime mais gravoso em caso de condenação de réu reincidente.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 312; CPP, art. 313, I; CPP, art. 282, § 6º; CPP, art. 319; CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 1.012.089/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.09.2025. STJ,
AgRg
no HC n. 1.012.415/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025. STJ, RHC n. 76.929/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
29.11.2016. STJ,
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2024. TJMT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 22.11.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
EDICLECIO MOURA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
05/11/2025
e teve sua custódia convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno (art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal), ocorrido no estabelecimento "Maxxi Móveis".

Em síntese, a Defensoria alegou que o paciente sofre constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a)
ausência de fundamentação concreta idônea, baseada apenas na gravidade abstrata do delito;
b)
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP (
periculum
libertatis
);
c)
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); e
d)
ofensa ao princípio da homogeneidade, ante a desproporção da medida extrema frente a eventual regime de pena.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares
(id.
331125392
)
.

Não houve pedido liminar, razão pela qual determinou-se a instrução direta do feito.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas, comunicando a manutenção da decisão impugnada e o regular andamento do feito
(id.
333977361
)
.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem
, destacando a reincidência específica e a necessidade de garantia da ordem pública

(id
. 335284391
)
.

É o relatório.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, por ordem do
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT.

Com efeito, extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante n.
1002569-13.2025.8.11.0029, que
o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia
05/10
/2025
, sob os seguintes fundamentos:

“
O Ministério Público manifestou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme mídia anexa.

A defesa, por sua vez, manifestou pela concessão de liberdade provisória e eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da mídia anexa.

Passo a análise da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.

Observo inicialmente que o crime que lhe é imputado possui pena máxima cominada em abstrato superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
.

Verifico a existência do
fumus
comissi
delicti
, pois há prova da materialidade do crime (Auto de Prisão em Flagrante (ID 213915304), Boletim de Ocorrência (ID 213915318) e o auto de apreensão (ID 213917977) e imagens do local do crime (ID213915319), além de indícios de autoria em desfavor dos custodiados, evidenciado pelos depoimentos dos agentes que efetuaram a prisão.

É cediço que o
periculum
libertatis
refere-se à necessidade de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o custodiado é
reincidente

pela prática do crime desta mesma natureza delitiva no executivo de pena n. 0002750-12.2017.8.11.0029.

Por esta razão, o
periculum
libertatis
resta evidenciado na necessidade de resguardar a
ordem pública
, diante da intenção e
reiteração delituosa.

Ademais, ainda que a defesa alegue predicativos pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não se mostram suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar, diante da presença dos requisitos objetivos e subjetivos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

A reincidência e o histórico criminal do acusado configuram elemento adicional de periculosidade, servindo de fundamento idôneo à manutenção da custódia cautelar para prevenção de reiteração delitiva. 4. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou ocupação lícita, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
5. A prisão domiciliar ao genitor de filhos menores de 12 anos não possui caráter absoluto, sendo indispensável a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos, o que não restou demonstrado no caso concreto.

6. Não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade dos fatos apurados. 7. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 1.012.089/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.).

Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública em casos de reincidência e risco de reiteração delitiva
". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 313, I; CPP, art. 387.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 962.331/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19.02.2025; STJ,
AgRg
no RHC 204.164/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.02.2025. (
AgRg
no HC n. 1.012.415/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.).

Em que pese a manifestação da defesa quanto ao estado de saúde (consumo abusivo de álcool) e necessidade de tratamento, por ora, não há nos autos qualquer elemento que demonstra a necessidade imediata intervenção do sistema de saúde. Aliás, aparentemente, não há qualquer correlação entre o estado de embriaguez e a articulada e astuciosa conduta delitiva narrada no auto de prisão em flagrante.

Ante o exposto, acolhendo a manifestação ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
EDICLECIO MOURA DE SILVA
em prisão preventiva
.” (sic –id.
331125393 -
pág
119/121
)

A
impetrante

alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, limitando-se a mencionar a reincidência do paciente e a gravidade abstrata do delito, sem demonstrar concretamente o
periculum
lib
ertatis
.

O pleito não merece acolhimento.

A prisão preventiva, como medida cautelar que é, deve ser decretada quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

O
fumus
comissi
delicti
, consubstanciado na prova da
materialidade e nos indícios suficientes de autoria
, encontra-se devidamente demonstrado pelos elementos colhidos no auto de
prisão
em flagrante, não sendo, ademais, objeto de controvérsia substancial neste
s autos
.

A questão central
da
impetração
reside, portanto, na avaliação do
periculum
libertatis
.

N
este ponto
, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta e idônea, baseada em elementos fáticos específicos do caso, notadamente a reincidência específica do paciente, comprovada pelo processo
de

E
xecução

P
enal
nº 0002750-12.2017.8.11.0029.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente possui
duas condenações definitivas, inclusive por crimes da mesma espécie,
evidenciando periculosidade concreta e
risco efetivo de reiteração delitiva.
Embora tais penas já tenham sido cumpridas, não transcorreram os prazos depuradores, o que mantém a caracterização da reincidência para fins legais.

Este histórico não pode ser interpretado como um mero dado biográfico, mas como um indicador
concreto e objetivo
de uma propensão à reiteração delitiva.

A repetição de condutas criminosas, especialmente da mesma espécie, evidencia um
desprezo contumaz
pela ordem jurídica e sinaliza que as sanções penais anteriormente aplicadas não foram suficientes para inibir o comportamento antissocial do agente.

Cumpr
e destacar que a reincidência
específica
, quando devidamente comprovada, como no caso em tela, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“
ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou
condenações
definitivas

denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também f
undamentação idônea a justificar a segregação cautelar

(RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
29/11/2016).

Ademais,
o
paciente foi
a
preendido após
, suposta
prática de furto durante o repouso noturno, circunstância agravada pelo fato de ter
, em tese,
se aproveitado da vulnerabilidade natural das vítimas que dormiam no interior da residência.

O comportamento demonstrado nos autos revela especialização criminosa, indicando um padrão de conduta e não um evento isolado. A prática reiterada, em curto intervalo temporal entre a extinção da pena anterior

(01/03/2024)

e o novo delito

(02/11/2025)
, evidencia desprezo concreto às normas e propensão à reiteração delitiva.

Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, não se limitando à mera menção da reincidência ou à gravidade abstrata do delito, mas demonstrando o perigo real que a liberdade do paciente representa para a ordem pública.

A impetrante sustenta, ainda, que
medidas cautelares diversas da prisão
seriam suficientes para acautelar o meio social, considerando que o
paciente possui residência fixa
e que o delito imputado não se enquadra entre os crimes de elevada gravidade.

O art. 282, §6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código.

C
ontudo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pressupõe que estas sejam suficientes e adequadas para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

No caso em análise, o histórico criminal do paciente, marcado pela reincidência específica, demonstra que medidas cautelares menos gravosas não seriam suficientes para impedir a reiteração delitiva. A
multirreincidência
do paciente, evidencia que
este
não se intimidou com as sanções penais anteriormente impostas, o que torna inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Desta
form
a, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão
, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

Portanto, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a reincidência específica do paciente e seu
modus operandi,
conclui-se que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantir a ordem pública, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva.

Em rela
ção ao argumento de que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
,
embora significativos, eles
não constituem motivos aptos a impedir, por si só, a segregação cautelar, notadamente, quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento conforme exposto no Enunciado Criminal 43:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Por fim, a impetrante sustenta a existência de manifesta desproporcionalidade entre a prisão preventiva que, por definição, é cumprida em regime fechado, e o regime de pena que possivelmente seria imposto em caso de condenação, invocando o
princípio da homogeneidade
.

Esse princípio estabelece que nenhuma medida cautelar pode ser mais gravosa do que a sanção penal que, em tese, viria a ser aplicada ao final do processo. Trata-se de um desdobramento do princípio da proporcionalidade, cujo objetivo é impedir que o acusado sofra, no curso da persecução penal, restrições de liberdade mais severas do que aquelas que efetivamente lhe seriam impostas em caso de eventual condenação.

Todavia, essa alegação não se sustenta à luz das circunstâncias concretas do caso em análise
. O paciente responde pela prática, em tese, do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal), cuja pena prevista é de reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

Considerando a reincidência específica do paciente, comprovada nos autos, é provável que, em caso de condenação, a pena seja fixada acima do mínimo legal, com possibilidade de fixação de regime inicial fechado ou semiaberto, a depender do
quantum
da pena aplicada e das circunstâncias judiciais.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...)”

(TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023)
.

Portanto, não se verifica violação ao princípio da homogeneidade no caso em análise, sendo a prisão preventiva medida proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
EDICLECIO MOURA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026